Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700588-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIANA MENDES LACERDA DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao requerimento de distinção apresentado por Luciana Mendes Lacerda (ID no 26440302, págs. 1-5). 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO